Tribunal: TJDFT
Processo: 0755844-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755844-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE SOUSA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no regime semiaberto, sem prévia intimação do apenado para comparecimento espontâneo. Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Informa que a prisão preventiva fora decretada em 12/09/2018 e o trânsito em julgado ocorreu em 17/09/2020. Sustenta violação direta ao artigo 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (com redação dada pela Resolução no 474/2022), a qual estabelece a obrigatoriedade de intimação prévia da pessoa condenada ao regime semiaberto ou aberto antes da expedição de mandado de prisão. Colaciona jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça para amparar sua tese. Alega, ainda, que o cálculo da execução penal necessita de atualização (detração), devendo ser computado todo o período de prisão preventiva cumprido desde 12/09/2018, bem como considerada a interrupção do cumprimento da pena decretada anteriormente. Aduz que, realizada a correta detração e atualização, o paciente preencherá os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto e para o livramento condicional. Argumenta que o paciente já teria cumprido as frações necessárias (2/3 da pena pelo crime hediondo e 1/2 da pena pelo crime comum), além de possuir bom comportamento. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a suspensão da ordem, com a expedição de contramandado de prisão (salvo-conduto). No mérito, pugna pela: a) revogação do mandado de prisão por ilegalidade manifesta; b) determinação de intimação pessoal do executado para início do cumprimento da pena; c) atualização do cálculo executório com a devida detração; d) concessão da progressão para o regime aberto; e) concessão do livramento condicional. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Compulsando os autos do processo de execução (SEEU 0013082-91.2017.8.07.0015), observa-se que o impetrante apresentou os mesmos pedidos perante o juízo a quo, sobrevindo em 17/12/2025 – data da presente impetração – a seguinte decisão (mov. 662.1): Nada a prover quanto aos pedidos de mov. 660, item VI, "a" a "c", pois já apreciados e indeferidos na decisão de mov. 658, págs. 3 a 6, e sem demonstração da alteração da situação fática. Em relação aos pedidos de mov. 658, VI, "d' a "e", deem vista ao Ministério Público. Intimem. Os pedidos de mov. 660, item VI, “a” a “c” são exatamente os mesmos deduzidos nos itens 2, 3 e 4 deste Habeas Corpus (revogação imediata do mandado de prisão expedido, por ilegalidade manifesta, ante a violação do art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação da Resolução no 474/2022; expedição de contramandado de prisão (salvo-conduto); intimação pessoal do apenado para comparecimento em Juízo e início do cumprimento da pena). Tais pedidos restaram indeferidos pela autoridade impetrada (mov. 658.1), valendo transcrever a parte final do decisum: (...) A Defesa requereu, ainda, a realização de intimação pessoal do executado para comparecimento em juízo e início do cumprimento da pena, em conformidade com o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução no 474/2022, que estabelece a necessidade de intimação prévia antes da expedição de mandado de prisão, garantindo a apresentação espontânea e evitando ingresso desnecessário no sistema prisional (mov. 633.1, item “c”) (...) Conforme exposto acima, o Distrito Federal dispõe de estabelecimento compatível com o cumprimento da pena no regime fixado na condenação, de modo que a apenada não estaria submetida a regime mais gravoso do que o fixado em sua condenação, dada a particularidade desta unidade da Federação, pelo que há distinguishing em relação à necessidade de prévia intimação exigida em casos em que não há o estabelecimento adequado ao cumprimento da reprimenda no regime fixado. Ante o exposto, prossiga-se nos termos da decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, acima proferida. Intime-se a Defesa e o MP __________________________________________________ Com o indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, os pedidos de revogação imediata do mandado de prisão e expedição de salvo-conduto (contramandado), de mov. 633.1, itens "a" e "b" restaram prejudicados, uma vez que ambos estavam diretamente vinculados à alegada necessidade de substituição da prisão pelo regime domiciliar. __________________________________________________ Abram vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos de atualização do cálculo executório com detração, reconhecimento do direito à progressão para o regime aberto e reconhecimento do direito ao livramento condicional, de movs. 633.1, itens "d", "e" e "g" . Nesse cenário, no que tange aos pedidos 2, 3 e 4 do writ, tem-se que a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ora, a par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta a ensejar o exame, de ofício, da presente impetração. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, assim prevê: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Anote-se que o referido artigo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56 - locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto -, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Saliente-se que a prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. Logo, considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do executado. Sendo assim, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, pois em consonância com a jurisprudência sobre o tema. Confira-se: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 417/2021 DO CNJ. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, para que fosse observada a regra prevista no art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nestes autos se, antes da expedição do mandado de prisão, é imprescindível a intimação pessoal da pessoa condenada aos regimes aberto e semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia somente nos em que não haja estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, justificando a incidência do entendimento da Súmula Vinculante n. 56 (STF. 4. No Distrito Federal, em face da existência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, afasta-se a necessidade de prévia intimação do apenado para inicial o cumprimento da reprimenda. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. __________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1993602, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 08/05/2025. Acórdão 1968295, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025. Acórdão 1971804, 0701064-61.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/02/2025. (Acórdão 2052443, 0738224-23.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Em relação aos outros pedidos da defesa (atualização do cálculo executório com detração, direito à progressão de regime e livramento condicional), observa-se que estão pendentes de análise pelo juízo da execução. Com efeito, ausente manifestação do juízo a quo acerca das matérias trazidas a lume, inviável a sua análise por este Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, segue a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Benefícios na execução. Supressão de instância. Saídas temporárias. Regime fechado. Impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saídas temporárias. Nas razões recursais, a defesa alegou outras matérias não apreciadas na decisão agravada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de saídas temporárias ao apenado; (ii) estabelecer se os demais pedidos formulados pela defesa podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise pelo Juízo da execução. III. Razões de decidir 3. O benefício da saída temporária é cabível apenas aos sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme previsão expressa do art. 122 da Lei de Execução Penal, sendo incabível para os que se encontram em regime fechado. 4. Os pedidos relativos à reabilitação de falta grave, concessão de indulto, progressão de regime, correção da data-base para contagem de benefícios, análise de perda de dias remidos e de contagem de prazo para livramento condicional não foram apreciados pelo Juízo da Execução, de modo que sua análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Tese de julgamento: “1. O Tribunal não pode apreciar pedido não analisado na origem, sob pena de supressão de instância. 2. A saída temporária é benefício exclusivo do regime semiaberto, sendo inviável sua concessão a apenado em regime fechado.”. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122. (Acórdão 1996487, 0712155-51.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) (grifo nosso) Registre-se que, atualmente, o feito originário aguarda manifestação do Ministério Público para, então, o Juízo da Vara de Execuções Penais decidir acerca de tais pleitos. Caso eventual pedido seja indeferido, caberá à Defesa apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível, não sendo a via originária do Habeas Corpus adequada a esse intento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora